Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734377-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARÃES) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 27097073/ 27097075) no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora